Tribunal: TJSP
Processo: 2067742-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Admissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Constrangimento ilegal caracterizado – Paciente que responde pela suposta prática de crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa – Concessão do benefício de liberdade provisória, mediante a imposição das medidas cautelares

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Admissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Constrangimento ilegal caracterizado – Paciente que responde pela suposta prática de crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa – Concessão do benefício de liberdade provisória, mediante a imposição das medidas cautelares elencadas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067742-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é impetrante CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA e Paciente GUSTAVO ALEXANDRE FARIAS GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada em favor do Paciente Gustavo
Alexandre Farias Gabriel, a fim de que seja deferido o benefício da liberdade
provisória, com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV,
do Código de Processo Penal, tornando-se definitiva a liminar deferida
anteriormente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067742-13.2020.8.26.0000 -Voto no 7.287
2
Habeas Corpus no 2067742-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Alexandre de Souza
Paciente: Gustavo Alexandre Farias Gabriel
Comarca: Lins 2a Vara Criminal

Voto no 7.287
Habeas corpus Furto qualificado tentado Revogação
da prisão preventiva
Admissibilidade
Ausência dos
requisitos
autorizadores
da
prisão
cautelar

Constrangimento ilegal caracterizado
Paciente que
responde pela suposta prática de crime que não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa
Concessão do
benefício de liberdade provisória, mediante a imposição
das medidas cautelares elencadas no artigo 319, incisos I
e IV, do CPP Ordem parcialmente concedida.
O Advogado Carlos Alexandre de Souza impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em nome do
Paciente Gustavo Alexandre Farias Gabriel, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lins, a
quem aponta a prática de constrangimento ilegal.
Afirma que o Paciente foi preso em flagrante, no
dia 03/04/2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado, na
modalidade tentada, e, em audiência de custódia, teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva. Ressalta que Gustavo é primário, de
bons antecedentes, tem emprego lícito e residência fixa. Informa que o
Paciente é pai de família. Alega que os requisitos dos artigos 312 e 313 do
CPP não estão presentes. Argumenta com o princípio da presunção de
inocência. Destaca que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à
pessoa, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional. Aduz
que o constrangimento ilegal é reforçado pela pandemia do COVID-19,
uma vez que o encarceramento contraria as recomendações de saúde ao
permitir aglomerações entre os encarcerados. Informa que Gustavo, com a
referida pandemia, encontra-se com a sua integridade física ameaçada.
Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067742-13.2020.8.26.0000 -Voto no 7.287
3
Deferida em parte a liminar pleiteada (fls. 28/30).
Após, comunicado o Juízo de origem da concessão
parcial da liminar para as providências cabíveis, notadamente acerca da
expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, veio o
parecer da douta Procuradoria de Justiça que pugna pela denegação da
ordem (fls. 36/39).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
parcialmente concedida, para que o Paciente Gustavo Alexandre Farias
Gabriel seja posto em liberdade, mediante a imposição das medidas
cautelares elencadas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11.
Trata-se de Paciente preso em flagrante pela
suposta prática do crime de furto qualificado, na modalidade tentada,
previsto no artigo 155, §4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Pretende, o i. Impetrante, através do presente
remédio heroico, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventiva do Paciente.
A pretensão deduzida deve ser parcialmente
deferida, inexistindo qualquer óbice legal à concessão do benefício de
liberdade provisória ao Paciente, visto que o delito supostamente praticado
por ele não se reveste de especial gravidade.
Como é cediço, a prisão provisória, na sistemática
do direito penal positivo, é medida de extrema exceção, que só se justifica
em casos excepcionais, nos quais a segregação preventiva, embora um
mal, seja indispensável. Em razão disso, deve ser evitada, porque é
sempre uma punição antecipada.
Verifica-se pela r. decisão de fls. 25/26 que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067742-13.2020.8.26.0000 -Voto no 7.287
4
autoridade apontada coatora converteu a prisão em flagrante em
preventiva, por entender que estão presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 312, do Código de Processo
Penal.
Contudo, o delito não envolveu violência ou grave
ameaça à pessoa e seu deu na sua forma tentada, não demonstrando, a
princípio, periculosidade maior. Ademais, trata-se de Paciente primário e,
sem qualquer antecedente criminal, não havendo indícios de que, em
liberdade, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, bem
como a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, motivos para a
prisão preventiva.
Cumpre ressaltar que, em caso de eventual
condenação do Paciente, poderá ocorrer a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto,
em razão da pena aplicada, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código
Penal, não se justificando, assim, a manutenção da custódia cautelar.
Contra a proliferação da pandemia da COVID-19,
popularmente conhecida como “coronavírus”, de rigor a concessão da
liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativas,
dado que as condições favoráveis à proliferação de doenças
infectocontagiosas nas instalações prisionais brasileiras, articulam com a
expansão das infecções pelo vírus COVID-19.
Nesse contexto, a r. decisão atacada merece
reparo, uma vez que a gravidade em abstrato do delito, por si só, não pode
servir de justificativa para o decreto da custódia cautelar do Paciente.
A respeito do tema, a jurisprudência tem decidido
que:
“Habeas corpus. Suposta prática de porte ilegal de
arma de fogo. Objetiva a concessão de liberdade provisória,
visto que desnecessária a custódia cautelar. Decisão carente
de fundamentação. Afora a gravidade abstrata do delito, não
há nada de concreto a evidenciar a necessidade de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067742-13.2020.8.26.0000 -Voto no 7.287
5
Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade
provisória, com expedição de alvará de soltura clausulado
referendada a liminar.” (TJSP HC 1166318.3/6-00, Rel.
Péricles Piza, j. 26.02.08).
“Gravidade do Crime - TJSP: A gravidade da
infração, só por si, não induz necessariamente à custódia
preventiva ou provisória se são bons os antecedentes do réu,
ou se for primário e com residência e empregos fixos”. (RT
601/321). No mesmo sentido, TJSP:RT 483/306, 608/325;
TACRSP: RT 473/337).
“A singela alegação de gravidade do delito, por si
só, não autoriza a restrição da liberdade de quem reúne os
atributos para aguardar solto o definitivo pronunciamento
judicial sobre a acusação". (RJDTACRIM 17/182 Relator:
Vanderlei Borges).
Destarte, ao menos nessa fase, não se verifica a
presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Todavia, para garantir o comparecimento do acusado a todos os atos
processuais, bem como eventual aplicação da lei penal, se mostra
oportuna, na hipótese em questão, a concessão do benefício de liberdade
provisória, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no
artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, consistentes em: a)
comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
Juiz, para informar e justiçar atividades; e b) proibição de ausentar-se da
Comarca.
Por fim, presente o apontado constrangimento
ilegal, a concessão em parte da ordem é de rigor.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
CONCEDE-SE
PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor do
Paciente Gustavo Alexandre Farias Gabriel, a fim de que seja deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067742-13.2020.8.26.0000 -Voto no 7.287
6
benefício da liberdade provisória, com imposição das medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
tornando-se definitiva a liminar deferida anteriormente.
ROBERTO PORTO
Relator